Tribunal: TJPA
Processo: 0866229-48.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0866229-48.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM, JOSE MARCELINO DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO
DE
SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO
DE AFASTAMENTO DO TRABALHO APÓS O TRANSCURSO DE 91 (NOVENTA E UM DIAS) CONTADOS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É assegurado ao servidor público
o
direito
de
não
comparecer ao trabalho
a
partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria,
sem
prejuízo de remuneração, caso
não haja
ciência pelo servidor do indeferimento. Inteligência do artigo 323 da
Constituição
Estadual c/c artigo 18º XXVIII da
Lei

Orgânica Municipal.

2. Apesar de
a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela
Lei
nº 8.624/2007, que reestruturou o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, é de
se
salientar que
a Lei
Orgânica do Município, juntamente com
a Constituição
Estadual,
são

normas hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto. Precedente TJ/PA.

3. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (Id. 4034555 – fls. 1/6) que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por José Marcelino da Silva Dias em face da Secretária Municipal de Educação de Belém, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora acima elencada proceda o regular andamento do processo administrativo de n.º 2018/191184, no prazo de 30 (trinta) dias .

Na origem, o autor impetrou mandado de segurança alegando, na inicial
, que é professor do ensino fundamental de 1º grau do Município de Belém, possuindo 60 anos e 08 meses de idade, e 32 anos e 04 meses de serviços em sala de aula.

Prossegue informando que, ao preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, deu entrada em 10 de setembro de 2019, no protocolo administrativo da Secretaria Municipal de Educação, requerendo o benefício. O requerimento foi instruído com os documentos pertinentes demonstrando-se o direito líquido e certo do autor a obter sua aposentadoria e, consequentemente em se afastar após os 91 dias seguintes a data de entrada no protocolo, porém a Secretaria Municipal de Educação, deixou de proferir qualquer decisão, no prazo traçado pela lei, e até a presente data o autor encontra-se trabalhando, quando deveria ter sido afastado para aguardar sua aposentadoria em casa conforme o disposto no art. 169 da lei 7502/90 e no art. 18 da lei orgânica do Município de Belém. Sendo assim, postulou a concessão da liminar e, ao final, a segurança pleiteada.

A liminar assim restou deferida (ID 4034541 –fls.1/6):

“Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar à Impetrada que autorize, de imediato, o afastamento da parte Impetrante de suas atividades laborais, nos termos do art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 c/c art. 18, da Lei Orgânica do Município de Belém até a ciência do resultado do pedido administrativo.

NOTIFIQUE-SE e INTIME-SE a IMPETRADA, pessoalmente, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, eletronicamente, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA (SEMAJ), nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO (Provimento 03 e 11/2009-CJRMB).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO das autoridades coatoras por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se e cumpra-se, em regime de urgência.”

O Município de Belém informou, em ID

4034546– fls. 1/4, que o afastamento do impetrante foi deferido em 12 de março de 2020 e que o mesmo já se afastou de suas atividades laborais. Aduz que o processo segue sua tramitação regular junto às secretarias municipais, que o servidor, por sua vez, manifestou voluntariamente o desejo de permanecer em atividade, demonstrando-se claramente que o inconformismo do servidor não se dá por uma ação ou omissão de uma autoridade, tanto que o mesmo foi afastado.

Reporta não constar nos autos nenhum pedido formal de afastamento e muito menos seu indeferimento e mesmo que houvesse, não seria cabível afastamento do impetrante do trabalho a partir do nonagésimo dia, sendo esta questão atualmente regulada pela lei ordinária n° 8.466/05. Discorre acerca da inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, pleiteando-se que esta (inconstitucionalidade) seja declarada incidentalmente. Deste modo, não há nenhum meio possível para que se mantenha o afastamento da impetrante, do exercício de suas funções, pelo que postula a improcedência do
mandamus
.

Sobreveio a sentença, a qual confirmou a decisão anteriormente proferida liminarmente, conforme acima descrito (ID. 4034555 – fls.1/6).

Certificada a não apresentação de recursos voluntários por ambas as partes (ID 4034559 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 4474986 – fls.1/6, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança,
pleiteada determinando que a autoridade coatora proceda o afastamento do impetrante de suas atividades de trabalho, para que aguarde decisão sobre o pedido de sua aposentadoria, sob pena de multa diária por descumprimento de R$1.000,00.

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se permita o afastamento do impetrante de suas atividades laborais a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia da protocolização do requerimento de aposentadoria voluntária na referida instituição e para o cargo acima indicado, sem que a administração tenha apresentado qualquer resultado, seja a favor ou contra o requerente.

Sobre o assunto, é assegurado ao servidor público o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia do protocolo de requerimento de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração, caso não haja ciência pelo servidor do indeferimento, conforme o enunciado do artigo 323 da Constituição do Estado do Pará,
in verbis:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

A situação é albergada pela Lei Orgânica do Município de Belém, senão vejamos:

Art. 18
- O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(
...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município assim como a Constituição do Estado do Pará

são hierarquicamente superiores e devem ser aplicadas ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria; 2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada; 3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18); 4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida; 5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (
2019.00294950-91
, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28)

Ademais, a Constituição Federal prevê em seu ordenamento jurídico a razoável duração do processo como direito fundamental, com o fim de que haja agilidade no trâmite dos procedimentos instaurados no país, inclusive no que pertine aos procedimentos administrativos, como é o caso dos autos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Dessa forma, não é razoável que o servidor, já tendo cumprido todos os requisitos para aposentadoria, fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito pela Administração. Ressalte-se que, muito embora tenha a Procuradoria Geral do Município informado o afastamento do servidor e o regular processamento do processo de aposentadoria, nenhum documento junta aos autos para comprovar sua afirmação, pelo qual reputo correta a sentença proferida pelo juízo de origem, devendo
ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/04/2022